Tribunal: CARF
Processo: 11040.722174/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722174/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.104 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ ALBERTO TAVARES VIEIRA BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALUGUÉIS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. LANÇAMENTO MANTIDO.
FALTA DE PROVAS.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como locação ou sublocação de construções de qualquer
natureza. Conjunto probatório insuficiente para afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha , Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 159/162), interposto contra o Acórdão 09-
70.545 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG DRJ/JFA (e-fls. 149/151) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 3/4) apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
5/8) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, abordando a omissão de rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722174/2018-12
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.722174/2018-12

recebidos de pessoa jurídica, relativos a rendimentos de aluguéis, no valor total de R$ 6.321,00,
composto de imposto de renda suplementar, multa de ofício e juros de mora.
2. Do Acórdão combatido reproduz-se a seguir o Relatório, por bem espelhar o
resumo da lide sob apreciação:
Relatório
Para o contribuinte, já qualificado nos autos, foi lavrada em 29/10/2018, a Notificação
de Lançamento de fls. 05/08, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 6.321,00, sendo R$ 2.832,50 de imposto de renda pessoa física -
suplementar (código 2904), R$ 2.124,37 de multa de ofício (passível de redução); R$
1.364,13 de juros de mora (calculados até outubro de 2018).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo contribuinte, em 29/04/2014, relativa ao exercício financeiro de
2014, ano-calendário de 2013, quando foi apontada a infração, conforme a Descrição
dos Fatos de fl. 06, respectivamente: Omissão de Rendimentos de aluguéis ou Royalties
Recebidos de Pessoas Jurídicas, R$ 10.300,00, assim complementado: “inclusão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, conforme análise de
documentação apresentada pelo declarante e de informação constantes nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.”
Cientificado do lançamento, em 06/11/2018, AR de fl. 21, apresentou impugnação (doc.
fl. 03), em 10/10/2018, na qual explana, em síntese, o seguinte: que não concorda com a
infração, em parte, discordando da omissão de R$ 6.772,00 (omissão lançada de R$
10.300,00), haja vista que o esse valor foi declarado erroneamente como recebido de
Pessoa Física.
Registre-se que o contribuinte concordou com parte da omissão de rendimentos de
aluguel, no valor de R$ 3.528,00 (= 10.300,00 – 6.772,00) e recolheu o correspondente
imposto suplementar mais acréscimos legais, no valor de R$ 926,92, DARF de fl. 09.
Resta em litígio o imposto suplementar no valor de R$ 1.905,68, conforme Extrato do
Processo de fl. 144.
Anexou documentos.
É o relatório.
3.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ, cuja ementa foi dispensada cf. Portaria RFB no 2.724, de 2017:
Voto
(...)
Os rendimentos de aluguéis devem ser tributados, de acordo com a legislação de
regência. Como segue (RIR/99):
Art.49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
(...)
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou
do valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no
inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.722174/2018-12

§2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora,
multas por rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações
pelo atraso no pagamento, inclusive atualização monetária.
O interessado alega que parte do valor, R$ 6.772,00, foi declarado, erroneamente, como
recebimento de pessoa física. Apresenta, na fase impugnatória, os mesmos documentos
entregues na fase de procedimento de Malha Fiscal. É dizer: os documentos
apresentados com a impugnação já foram analisados pela autoridade autuante e resultou
na Notificação de Lançamento , ora impugnada.
Entendo que não ficou demonstrado, cabalmente, as argumentações do impugnante de
que os rendimentos foram declarados em campos errados da Declaração de Ajuste
Anual. As planilhas produzidas pelo próprio contribuinte não têm força probante diante
de documentos que constam dos arquivos eletrônicos da RFB, Dimob, por exemplo.
Ademais, não foi apresentado nenhum elemento novo para que pudesse formar
convicção de que o lançamento foi indevido.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos, assim como
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.
(...).
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 482/484), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- traz sucinto histórico da lide;
- destaca que não contesta o valor de R$ 3.528,00, relativo a consertos nos
imóveis locados com ônus financeiro dos locatários, descontados dos aluguéis e não declarados,
mas que foi objeto de regular recolhimento após a Notificação;
- continua contestando a diferença de rendimentos de R$ 6.772,00, por se tratar,
segundo o recorrente, de valor oferecido à tributação por engano como recebido de pessoa física,
da seguinte forma, ipsis literis:

- à guisa de conclusão, entende que incluiu os aluguéis auferidos de PJ no valor de
R$ 10.300.00 como se PF fosse, mas menos R$ 2.728,00, com tributo recolhido em 21/11/2018 e
menos RS 800,00, com tributo recolhido na mesma data porém não lançado, resultaria no valor
de base de cálculo de RS 6.772,00, lançado na Notificação mas que entende declarado e pago na
época própria.
5. Seu pedido final é pelo acolhimento do recurso e pelo cancelamento do débito
fiscal reclamado.
6. É o relatório.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.722174/2018-12

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. A DRJ fundamenta seu Acórdão, basicamente, em falta de provas contundentes
que fundamentem as alegações do contribuinte. Em síntese, resume-se a referida decisão no
seguinte excerto:
Entendo que não ficou demonstrado, cabalmente, as argumentações do impugnante de
que os rendimentos foram declarados em campos errados da Declaração de Ajuste
Anual. As planilhas produzidas pelo próprio contribuinte não têm força probante diante
de documentos que constam dos arquivos eletrônicos da RFB, Dimob, por exemplo.
Ademais, não foi apresentado nenhum elemento novo para que pudesse formar
convicção de que o lançamento foi indevido.
9. Em apreciação a todo o conjunto probatório contido nos autos, passa-se à
consideração de alguns pontos específicos existentes, para formação da convicção no presente
caso.
10. Foi apresentado, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o comprovante de
rendimentos de aluguéis de e-fls. 35, referente ao aluguel recebido da Pessoa Jurídica Loja de
Conveniências Big Fruit Ltda. ME, onde consta o total de rendimentos brutos de R$ 11.500,00,
que subtraído do valor da comissão, R$ 1.200,00, alcança o rendimento de R$ 10.300,00, que foi
lançado como omitido na Notificação de Lançamento, cf. Descrição dos Fatos, e-fl. 6, onde não
há valor de IRRF, como declarado. Destaque-se que o comprovante apresentado não possui data
de emissão ou assinatura do emitente.
11. Em seguida, a peça de manifestação apresenta outros comprovantes de
rendimentos anuais de aluguéis, relativos a pessoas físicas, que segundo o recursante, em
composição com o rendimento declarado equivocadamente da pessoa jurídica, comporiam o total
mensal declarado como rendimento de aluguéis pessoa física. Estão presentes de fls. 36 a 40 e
também não possuem data de emissão ou assinatura do emitente. E atente-se que os
comprovantes de e-fls. 39/40 são totalmente desprovidos de qualquer formalidade, o que
prejudica seu efeito probatório.
12. Os contratos de aluguel dos imóveis foram anexados a partir de e-fls. 53, até
e-fls. 107, mas a maioria deles foi celebrada em ano-calendário anterior a 2013, o que prejudica
sua apreciação para comparação com os valores presentes nos comprovantes de rendimentos
apresentados e a determinação do quantum efetivamente pago a título de aluguel pelas várias
pessoas físicas envolvidas.
13. O fato é que o contrato assinado com a pessoa jurídica, presente às e-fls.
53/59, o foi em dezembro de 2012, com vigência ate dezembro de 2013, e o valor do aluguel é
divergente do valor apresentado no comprovante de rendimentos, sendo significativamente
superior, inclusive em alguns meses chega a ser contratado o dobro do efetivamente pago,
mesmo com as bonificações contratualmente concedidas.
14. Às e-fls. 135 da manifestação o contribuinte apresenta uma tabela de própria
elaboração consolidando os aluguéis recebidos das pessoas físicas, juntamente com o recebido da
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.104 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.722174/2018-12

pessoa jurídica. Há também uma tabela similar às e-fls. 10 da impugnação. Mas deve ser
ressaltado que as tabelas são similares, não iguais. Isso porque, apesar das apresentações de
valores congruentes de rendimentos, os valores da taxa de administração, que podem ser abatidos
dos rendimentos, não são compatíveis.
15. Verifica-se ainda que foi apresentada à e-fl. 137 da manifestação inicial, com
reapresentação à e-fl. 163 do Recurso, uma mensagem eletrônica trocada entre o administrador
dos imóveis e a esposa do notificado informando o que seriam valores referentes a consertos
efetuados em imóveis envolvidos nos contratos em pauta.
16. Trata-se de mais um documento informal e sobre este documento,
desacompanhado de detalhamento dos serviços ou notas fiscais relativas, o então impugnante
considerou como parte devida o imposto relativo aos gastos dos locatários no montante de R$
3.528,00, menor do que o presente no citado documento, pois, segundo ele, R$ 400,00 já teriam
sido oferecidos à tributação. O contribuinte recolheu o que entendeu por ser o correspondente
imposto suplementar mais acréscimos legais, no valor original de R$ 926,92, conforme DARF
de e-fls. 09. Atente-se para mais uma pequena divergência: o valor recolhido não é o correto
quando aplicada a alíquota competente para o valor, considerando os rendimentos anuais do
recorrente.
17. Verifica-se ainda que, conforme apontado pela DRJ, não há mais documentos
que possam esclarecer de forma contundente os fatos alegados. Não há comprovantes de
movimentações financeiras que possam certificar os valores efetivamente recebidos, não há
cópias de comprovantes de recebimentos emitidos pelo locador em favor dos locatários ao
receber seus aluguéis, não há documentos suficientes para certificar os efetivos valores
atualizados dos aluguéis devidos no ano calendário 2013.
18. Portanto, não há como certificar realmente que o valor recebido a título de
aluguel de pessoa jurídica, ou parte dele, efetivamente tenha sido declarado e tributado como
aluguel recebido de pessoa física, uma vez que o conjunto probatório apresentado é insuficiente
para segregar, com segurança, tal valor dos montantes declarados mensalmente como recebidos a
tal título.
19. Não merece pois reforma a Decisão de Piso e inafastado resta o lançamento.
Conclusão
20. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital